Tribunal: STJ
Processo: 5148708-28.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543378 - RS (2023/0427043-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
BRUNO DELGADO CHIARADIA - SP177650
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
EMBARGADO
: INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA
EMBARGADO
: MILU
PARTICIPACOES
SOCIETARIAS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: MTL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: CALCADOS MALU LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ BERNARDON - RS018157
VANIR PERIN - RS004947
FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
MARCELO BAGGIO - RS056541
DAVÍ RICARDO ALMEIDA HECK - RS078354
RAFAELA VEGA BERNARDON - RS088363
JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - RS061716
GABRIELA MÂNICA PASSOS - RS115511
INTERES.
: ERNESTO WALTER FLOCKE HACK
INTERES.
: ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA
INTERES.
: ADRIANA MOLLER TEIXEIRA
INTERES.
: ADVANCE - INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
INTERES.
: AERAL - ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERES.
: ALBAN CREMA E CIA LTDA
INTERES.
: ALESSANDRA MORAES
INTERES.
: ALEXANDRE LUCIANO LAUERMANN
INTERES.
: ANGELA HELENA DAHMER BAUER
INTERES.
: ANGELICA SCHNEIDER
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT
INTERES.
: BANCO DA AMAZONIA SA
INTERES.
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO PINE S/A
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
INTERES.
: BEATRIS LISETE MORAIS
INTERES.
: BIANCA MORAIS BRIZOLLA
INTERES.
: BRUNO LOPES
INTERES.
: CAIMI & LIAISON INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO E
SINTETICOS S/A
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Documento eletrônico VDA52444691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 17:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 18b019c6-588f-456c-9dd7-b55aa52f1545

INTERES.
: CAMILA CARDOSO DOS REIS
INTERES.
: CARTOPRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA.
INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
OUTRO NOME
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
INTERES.
: CIFA FIOS E LINHAS LTDA
INTERES.
: CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS LTDA
INTERES.
: CLAUDETE STOFFEL SCHNEIDER
INTERES.
: CLEBER RONEI DE OLIVEIRA
INTERES.
: CLEBERSON ALVES
INTERES.
: COIM BRASIL LTDA
INTERES.
: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
INTERES.
: DANIELA VOGEL BOCKORNY
INTERES.
: DAPPER & VASCONCELOS COMERCIAL DE TINTAS LTDA
INTERES.
: DULCE PEDO GOLTSCHALG
INTERES.
: EAG SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA
INTERES.
: EDSON ANTONIO GONCALVES
INTERES.
: ENDUTEX BRASIL LTDA.
INTERES.
: EUNICE MARINESI SCHMEDECKER
INTERES.
: FATIMA OLIVEIRA PEREIRA
INTERES.
: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE
FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
INTERES.
: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.
INTERES.
: GETTI QUIMICA LTDA
INTERES.
: MOBINOVA SECURITIZADORA S/A
INTERES.
: ISLÂNDIA BEATRIS HEYLMANN SPANIOL
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: JOSÉ LÚCIO COSTA DA SILVEIRA
INTERES.
: JULIANA APARECIDA JUCHEM
INTERES.
: LAINE ELOISA ENGEROFF
INTERES.
: LAURA DORACI LANIUS BOCK
INTERES.
: MAIRA LUCIANA ARNHOLD
INTERES.
: MARGARETE MARIA MARTINS HEYLMANN
INTERES.
: MARIANA HAAG DHEIN
INTERES.
: MARLISE BACKES VOGEL
INTERES.
: MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA
TRATAMENTO DE AGUAS LTDA
INTERES.
: MICHELON - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MIRIAM TATIANE GOMES
INTERES.
: NIKOLY BORGES RENNER
INTERES.
: OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO
INTERES.
: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA
OUTRO NOME
: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS
BENTO GONCALVES LTDA.
OUTRO NOME
: PAEMA EMBALAGENS LTDA
INTERES.
: PCR METALURGICA LTDA
INTERES.
: QUIMICOUROS INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
INTERES.
: REJANE DA ROSA SILVA
Documento eletrônico VDA52444691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 17:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 18b019c6-588f-456c-9dd7-b55aa52f1545

INTERES.
: RIO GRANDE ENERGIA S/A
INTERES.
: RONALDO CORREA MARTINS
INTERES.
: ROSA PEDO VERRUCK
INTERES.
: ROSELI MALLMANN
INTERES.
: SANDRA CRISTINA KLEIN
INTERES.
: SANDRA WELTER
INTERES.
: SILENE MARIA KLEIN
INTERES.
: SPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: SPROCATTI & SPROCATTI REPRESENTACOES COMERCIAIS
LTDA
INTERES.
: STAHL BRASIL SA
INTERES.
: TANIA SPANIOL
INTERES.
: TANINHA REGINA TERNUS STOFFEL
INTERES.
: TECNOTAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
INTERES.
: TECPOL TECNOLOGIA EM POLIURETANO LTDA
INTERES.
: TERMACO COMERCIO DE ACESSORIOS HIDRO PNEUMATICOS
LTDA
INTERES.
: USINA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRICOS LTDA
INTERES.
: VALOREM
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISETORIAL
INTERES.
: VANIA CRISTIANE HEYLMANN
INTERES.
: VILSON DE LIMA
INTERES.
: VIRATEC COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
INTERES.
: WERTE CAPITAL REESTRUTURACAO E INTERMEDIACAO
FINANCEIRA LTDA.
INTERES.
: WOLFSTORE INDUSTRIA TEXTIL LTDA
INTERES.
: ZSCHIMMER & SCHWARZ DO BRASIL LTDA.
INTERES.
: ZZSAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE
DO SUL - JUCISRS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADIANTAMENTO DE
CONTRATO DE CÂMBIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em face de
acórdão que entendeu ser cabível o pedido de restituição, e não a
execução, para reaver valores decorrentes de adiantamento de
contrato de câmbio no contexto de recuperação judicial. A parte
embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de
Documento eletrônico VDA52444691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 17:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 18b019c6-588f-456c-9dd7-b55aa52f1545

precedentes que permitiriam o prosseguimento da execução. O
Ministério Público Federal apôs ciência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão
embargada padece de vícios de omissão ou contradição, nos
termos do
do Código de Processo Civil, por não ter
art. 1.022
enfrentado precedentes invocados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 2.074.424/GO,
.
13/2/2025)
4. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente as questões
suscitadas, reafirmando a jurisprudência consolidada desta Corte
de que os valores adiantados em contrato de câmbio devem ser
pleiteados por meio de pedido de restituição no juízo da
recuperação judicial (
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.723.978/PR,
de Tarso Sanseverino, DJe de
.
29/3/2022)
5. Não há omissão quando a decisão explicita os fundamentos
jurídicos da conclusão adotada, ainda que não mencione
individualmente todos os precedentes citados pela parte (EDcl no
AgRg no
relator Ministro Olindo
AREsp n. 1.844.340/GO,
Menezes, DJe de
.
18/3/2022)
6. A contradição que autoriza a oposição de embargos é aquela
verificada internamente no julgado, entre fundamentação e
dispositivo, e não entre o entendimento do relator e a tese
sustentada pela parte embargante (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP,
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
.
3/11/2023)
7. A jurisprudência do STJ, tanto da Segunda Seção quanto da
Terceira e Quarta Turmas, é firme no sentido de que a restituição
de valores oriundos de adiantamento de contrato de câmbio deve
ocorrer por pedido de restituição no juízo da recuperação judicial (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.070.288/PR,
DJe de
AgInt no
relator
18/10/2024;
AREsp n. 1.806.861/PR,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de
.
15/12/2022)
8. Não demonstrada alteração ou distinção relevante na
jurisprudência apta a afastar a incidência da Súmula 83/STJ,
revelando-se os embargos como mera tentativa de rediscutir a
matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas
Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52444691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 17:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 18b019c6-588f-456c-9dd7-b55aa52f1545

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52444691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 17:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 18b019c6-588f-456c-9dd7-b55aa52f1545

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543378 - RS (2023/0427043-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
BRUNO DELGADO CHIARADIA - SP177650
EMBARGADO
: INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA
EMBARGADO
: MILU
PARTICIPACOES
SOCIETARIAS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: MTL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: CALCADOS MALU LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ BERNARDON - RS018157
VANIR PERIN - RS004947
FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
MARCELO BAGGIO - RS056541
DAVÍ RICARDO ALMEIDA HECK - RS078354
RAFAELA VEGA BERNARDON - RS088363
JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - RS061716
GABRIELA MÂNICA PASSOS - RS115511
INTERES.
: ERNESTO WALTER FLOCKE HACK
INTERES.
: ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA
INTERES.
: ADRIANA MOLLER TEIXEIRA
INTERES.
: ADVANCE - INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
INTERES.
: AERAL - ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERES.
: ALBAN CREMA E CIA LTDA
INTERES.
: ALESSANDRA MORAES
INTERES.
: ALEXANDRE LUCIANO LAUERMANN
INTERES.
: ANGELA HELENA DAHMER BAUER
INTERES.
: ANGELICA SCHNEIDER
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT
INTERES.
: BANCO DA AMAZONIA SA
INTERES.
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO PINE S/A
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
INTERES.
: BEATRIS LISETE MORAIS
INTERES.
: BIANCA MORAIS BRIZOLLA
INTERES.
: BRUNO LOPES
INTERES.
: CAIMI & LIAISON INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO E
SINTETICOS S/A
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: CAMILA CARDOSO DOS REIS
INTERES.
: CARTOPRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA.
Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
OUTRO NOME
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
INTERES.
: CIFA FIOS E LINHAS LTDA
INTERES.
: CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS LTDA
INTERES.
: CLAUDETE STOFFEL SCHNEIDER
INTERES.
: CLEBER RONEI DE OLIVEIRA
INTERES.
: CLEBERSON ALVES
INTERES.
: COIM BRASIL LTDA
INTERES.
: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
INTERES.
: DANIELA VOGEL BOCKORNY
INTERES.
: DAPPER & VASCONCELOS COMERCIAL DE TINTAS LTDA
INTERES.
: DULCE PEDO GOLTSCHALG
INTERES.
: EAG SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA
INTERES.
: EDSON ANTONIO GONCALVES
INTERES.
: ENDUTEX BRASIL LTDA.
INTERES.
: EUNICE MARINESI SCHMEDECKER
INTERES.
: FATIMA OLIVEIRA PEREIRA
INTERES.
: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE
FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
INTERES.
: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.
INTERES.
: GETTI QUIMICA LTDA
INTERES.
: MOBINOVA SECURITIZADORA S/A
INTERES.
: ISLÂNDIA BEATRIS HEYLMANN SPANIOL
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: JOSÉ LÚCIO COSTA DA SILVEIRA
INTERES.
: JULIANA APARECIDA JUCHEM
INTERES.
: LAINE ELOISA ENGEROFF
INTERES.
: LAURA DORACI LANIUS BOCK
INTERES.
: MAIRA LUCIANA ARNHOLD
INTERES.
: MARGARETE MARIA MARTINS HEYLMANN
INTERES.
: MARIANA HAAG DHEIN
INTERES.
: MARLISE BACKES VOGEL
INTERES.
: MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA
TRATAMENTO DE AGUAS LTDA
INTERES.
: MICHELON - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MIRIAM TATIANE GOMES
INTERES.
: NIKOLY BORGES RENNER
INTERES.
: OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO
INTERES.
: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA
OUTRO NOME
: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS
BENTO GONCALVES LTDA.
OUTRO NOME
: PAEMA EMBALAGENS LTDA
INTERES.
: PCR METALURGICA LTDA
INTERES.
: QUIMICOUROS INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
INTERES.
: REJANE DA ROSA SILVA
INTERES.
: RIO GRANDE ENERGIA S/A
INTERES.
: RONALDO CORREA MARTINS
INTERES.
: ROSA PEDO VERRUCK
Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

INTERES.
: ROSELI MALLMANN
INTERES.
: SANDRA CRISTINA KLEIN
INTERES.
: SANDRA WELTER
INTERES.
: SILENE MARIA KLEIN
INTERES.
: SPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: SPROCATTI & SPROCATTI REPRESENTACOES COMERCIAIS
LTDA
INTERES.
: STAHL BRASIL SA
INTERES.
: TANIA SPANIOL
INTERES.
: TANINHA REGINA TERNUS STOFFEL
INTERES.
: TECNOTAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
INTERES.
: TECPOL TECNOLOGIA EM POLIURETANO LTDA
INTERES.
: TERMACO COMERCIO DE ACESSORIOS HIDRO PNEUMATICOS
LTDA
INTERES.
: USINA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRICOS LTDA
INTERES.
: VALOREM
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISETORIAL
INTERES.
: VANIA CRISTIANE HEYLMANN
INTERES.
: VILSON DE LIMA
INTERES.
: VIRATEC COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
INTERES.
: WERTE CAPITAL REESTRUTURACAO E INTERMEDIACAO
FINANCEIRA LTDA.
INTERES.
: WOLFSTORE INDUSTRIA TEXTIL LTDA
INTERES.
: ZSCHIMMER & SCHWARZ DO BRASIL LTDA.
INTERES.
: ZZSAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE
DO SUL - JUCISRS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR
EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADIANTAMENTO DE
CONTRATO DE CÂMBIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto em face de
acórdão que entendeu ser cabível o pedido de restituição, e não a
execução, para reaver valores decorrentes de adiantamento de
contrato de câmbio no contexto de recuperação judicial. A parte
embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de
precedentes que permitiriam o prosseguimento da execução. O
Ministério Público Federal apôs ciência.
Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão
embargada padece de vícios de omissão ou contradição, nos
termos do
do Código de Processo Civil, por não ter
art. 1.022
enfrentado precedentes invocados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 2.074.424/GO,
.
13/2/2025)
4. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente as questões
suscitadas, reafirmando a jurisprudência consolidada desta Corte
de que os valores adiantados em contrato de câmbio devem ser
pleiteados por meio de pedido de restituição no juízo da
recuperação judicial (
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.723.978/PR,
de Tarso Sanseverino, DJe de
.
29/3/2022)
5. Não há omissão quando a decisão explicita os fundamentos
jurídicos da conclusão adotada, ainda que não mencione
individualmente todos os precedentes citados pela parte (EDcl no
AgRg no
relator Ministro Olindo
AREsp n. 1.844.340/GO,
Menezes, DJe de
.
18/3/2022)
6. A contradição que autoriza a oposição de embargos é aquela
verificada internamente no julgado, entre fundamentação e
dispositivo, e não entre o entendimento do relator e a tese
sustentada pela parte embargante (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP,
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
.
3/11/2023)
7. A jurisprudência do STJ, tanto da Segunda Seção quanto da
Terceira e Quarta Turmas, é firme no sentido de que a restituição
de valores oriundos de adiantamento de contrato de câmbio deve
ocorrer por pedido de restituição no juízo da recuperação judicial (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.070.288/PR,
DJe de
AgInt no
relator
18/10/2024;
AREsp n. 1.806.861/PR,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de
.
15/12/2022)
8. Não demonstrada alteração ou distinção relevante na
jurisprudência apta a afastar a incidência da Súmula 83/STJ,
revelando-se os embargos como mera tentativa de rediscutir a
matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO.
Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial manejado em face de acórdão que firmou entendimento de que
os contratos de adiantamento de câmbio não se submetem ao juízo da
recuperação judicial, conforme
§ 4o, da
mas que
art. 49,
Lei 11.101/2005,
os valores adiantados devem ser objeto de ação de restituição contra a
recuperanda, nos termos do
II, da mesma lei.
art. 86,
2. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou violação
aos arts. 49, § 4o, e 86, II, da
e ao
caput e § 3o,
Lei 11.101/2005,
art. 75,
da
sustentando que os créditos oriundos de
Lei 4.728/1965,
adiantamento de contrato de câmbio não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial e que a execução seria a via adequada para a
cobrança desses créditos.
3. O recurso especial não foi admitido sob o fundamento de que a
controvérsia demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado
pela Súmula 7 do STJ, e de que não ficou demonstrada a divergência
jurisprudencial de forma adequada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os créditos oriundos de
adiantamento de contrato de câmbio devem ser cobrados por meio de
pedido de restituição no âmbito da recuperação judicial ou por execução
de título extrajudicial, considerando os arts. 49, § 4o, e 86, II, da
Lei 11.101/2005.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que os créditos
oriundos de adiantamento de contrato de câmbio não se submetem aos
efeitos da recuperação judicial, mas devem ser objeto de pedido de
restituição, conforme
II, da
art. 86,
Lei 11.101/2005.
6. A parte agravante não demonstrou alteração jurisprudencial ou
distinção entre os precedentes mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, não superando o óbice da Súmula 83/STJ.
7. A análise das razões recursais indica que a controvérsia envolve
matéria já enfrentada pela decisão recorrida, não havendo fundamentos
que sustentem a reforma da decisão.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

O Ministério Público apôs ciência.
É o relatório.

VOTO
De saída, no que tange a alegação formulada pela parte embargante de
perda de objeto em razão do encerramento da recuperação judicial, observa-se da
própria documentação juntada que tal decisão foi recorrida por apelação, a indicar que
não foi apta, ainda, a produzir efeitos.
Ademais, a sentença foi proferida em 13/05/2025, antes da interposição
dos aclaratórios, a indicar que sequer sequer se trata de fato superveniente apto a
influenciar no julgamento da demanda.
Assim nada a prover com relação a tal informações.
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

De saída, com relação ao pedido de intervenção como "amicus curiae"
realizado pela FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS (FEBRABAN),
observo que a controvérsia jurídica tratada nos autos não foi admitida
pelo MINISTRO PRESIDENTE DA COMISSÃO GESTORA DE
PRECEDENTES como representativa para fins de afetação ao rito dos
repetitivos, por não cumprir "os requisitos regimentais para sua indicação
como recurso representativo da controvérsia, nos termos do
-E, I,
art. 256
do RISTJ." (e-STJ Fl.869)
Dessa forma, em se tratando de demanda que versa interesses de
natureza particular e econômica, não observo a presença dos requisitos
previstos pelo
do CPC, motivo pelo qual indefiro o pedido de
art. 138
intervenção (e-STJ Fl.689-845.)
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:

Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

Incide, pois, o óbice da
A propósito: “(...) Considerando
Súmula 83/STJ.
que o acórdão estadual coaduna-se com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na
”. (AgInt no R Esp
Súmula 83/STJ
1.725.538/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, D Je 26- 10-2018);
“(...) A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos
com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo
constitucional”. (AgInt no R Esp 1.303.182/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, D Je 18-12-2018)

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Objetiva a parte a revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de
origem que firmou que "contratos de adiantamento de câmbio não se
submetem ao juízo da recuperação judicial, conforme
§4o,
art. 49,
todavia, os valores em dinheiro adiantados pela instituição financeira
devem ser objeto de ação de restituição contra a recuperanda, conforme
aplicação analógica do
II, da LRF" (e-STJ Fl.270).
art. 86,
Com efeito, é cediça a jurisprudência deste colegiado no sentido de que
"A Segunda Seção desta Corte, firmou entendimento no sentido de que,
nos termos do que dispõe o
§2o, da
não se
art. 49,
Lei 11.101/2005,
sujeita aos efeitos da recuperação judicial a importância entregue ao
devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento de
contrato de câmbio para exportação, cabendo ao credor obter a sua
devolução por meio de pedido de restituição, na forma do
II,
art. 86,
" (
relator Ministro Paulo de Tarso
da referida lei.
REsp n. 1.723.978/PR,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/3/2022,
29/3/2022.
Grifo Acrescido)
Com efeito, a análise da jurisprudência desta corte, evidencia que
pacificou-se o entendimento perante a Segunda Seção no sentido de
que, embora o Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) não se
submeta aos efeitos da Recuperação Judicial, sua restituição há de ser
promovida através de competente instauração de pedido de restituição,
na forma do
II, da
art. 86,
Lei 11.101/2005.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO
DE CONTRATO DE CÂMBIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECISÃO
MANTIDA.
1. "O
§ 4o, da
estabelece que o crédito advindo
art. 49,
Lei 11.101/2005,
de adiantamento de contrato de câmbio não está sujeito aos efeitos da
recuperação judicial, ou seja, tem preferência sobre os demais, não
sendo novado, nem sofrendo rateio. Para obter sua devolução, cabe,
todavia, ao credor efetuar o pedido de restituição, conforme previsto no
da mesma norma, ao qual faz referência o mencionado
art. 86, inciso II,
" (RCD no CC n. 156.717/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL
art. 49
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
26/9/2018,
)
5/10/2018.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.806.861/PR,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
15/12/2022.

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
CARTA
PRECATÓRIA.
DEFERIMENTO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC).
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
NECESSIDADE,
PORÉM,
DE
CONTROLE
DOS
ATOS
CONSTRITIVOS
PELO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Embora se reconheça que o crédito oriundo de adiantamento de
contrato de câmbio seja de natureza extraconcursal, a jurisprudência do
STJ proclama que deve ser garantido o direito de preferência do crédito
e, ao mesmo tempo, direcionar o pagamento desses créditos ao Juízo
recuperacional que, ciente da não submissão dos referidos valores ao
respectivo plano de recuperação judicial, deverá sopesar a
essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do
fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes.
2. Ademais, "nos termos de remansoso entendimento da eg.
Segunda Seção, o crédito derivado de adiantamento de contrato de
câmbio deve ser reclamado através do pedido de restituição, a ser
feito perante o Juízo da Recuperação Judicial" (AgInt no CC n.
157.396/PR, Relator o Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador
convocado do TRF 5a Região, DJe de
- sem grifo no
17/9/2018
original).
Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 161.418/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
Grifo
19/3/2019,
21/3/2019.
Acrescido)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ADIANTAMENTO
DE
CONTRATO
DE
CÂMBIO.
EXECUÇÃO.
PROSSEGUIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA. VALORES. NECESSIDADE.
1. A questão controvertida resume-se a definir se o credor de
adiantamento de contrato de câmbio deve aguardar o pagamento dos
demais créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial antes de
receber os valores a ele devidos.
2. Nos termos do artigo 49, § 4o, da
a importância
Lei no 11.101/2005,
entregue ao devedor decorrente de adiantamento de contrato de câmbio
para exportação não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
3. No adiantamento de contrato de câmbio, o produto da exportação
passa a pertencer à instituição financeira, e não mais ao exportador
financiado na operação. Portanto, os valores resultantes da exportação
realizada por sociedade empresária integram o patrimônio da instituição
financeira que realizou a antecipação do crédito, e não da sociedade em
recuperação. Precedente.
4. Na recuperação judicial, o pressuposto é que o devedor, a partir da
concessão de prazos e condições especiais para pagamento, bem como
de outros meios de soerguimento da atividade, consiga pagar todos os
credores. Assim, não há falar em prioridade de pagamento de
determinados credores em detrimento de outros, ressalvada a
necessidade de observar o prazo para pagamento dos créditos
derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de
trabalho.
5. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o
adiantamento de crédito decorrente de contrato de câmbio deve ser
objeto de pedido de restituição dirigido ao juízo da recuperação
judicial.
6. Na hipótese dos autos, diante da existência de decisão transitada em
julgado determinando o prosseguimento da execução na qual se exigem
as quantias adiantadas para viabilizar a exportação, foi deferida a
Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

realização de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial,
valores que devem ser transferidos ao juízo da execução para o
pagamento do credor do adiantamento de contrato de câmbio.
7. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.070.288/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
15/10/2024,
18/10/2024.
Acrescido)

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL,
EMPRESARIAL
E
PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADIANTAMENTO DE
CONTRATOS
DE
CÂMBIO
(ACC).
ENCARGOS.
EMPRESA
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DOS
CRÉDITOS AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. PRECEDENTES.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. Cuida-se de embargos à execução ajuizados em execução de título
extrajudicial em razão de inadimplemento dos adiantamentos de contrato
de câmbio - ACC nos quais se discute, no que interessa ao presente
recurso, a inadequação da via eleita, por entender a recorrente que,
ainda que os créditos estivessem excluídos dos efeitos da recuperação
judicial pelo
§4o, da
a busca dos créditos
art. 49,
Lei 11.101/2005,
deveria se dar por meio de pedido de restituição, nos termos do art. 86,
II, da Lei 11.101/2005.
2. A Segunda Seção desta Corte, firmou entendimento no sentido
de que, nos termos do que dispõe o
§2o, da
art. 49,
Lei 11.101/2005,
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial a importância
entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de
adiantamento de contrato de câmbio para exportação, cabendo ao
credor obter a sua devolução por meio de pedido de restituição, na
forma do
II, da referida lei.
art. 86,
3. Nos termos do julgamento do
a Terceira Turma
RESP 1.810.447/SP,
desta Corte firmou entendimento no sentido de que, "embora os arts. 49,
§ 4o, e 86, II, da
estabeleçam a extraconcursalidade dos
Lei 11.101/05
créditos referentes a adiantamento de contratos de câmbio, há de se
notar que tais normas não dispõem, especificamente, quanto à
destinação que deva ser conferida aos encargos incidentes sobre o
montante adiantado ao exportador pela instituição financeira" (Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.11.2019, DJe
22.11.2019).
Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

4. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual o crédito referente ao efetivo adiantamento do contrato
de câmbio deve ser objeto de pedido de restituição nos autos da
recuperação judicial e os respectivos encargos reclamam habilitação no
Quadro Geral de Credores, por estarem sujeitos ao regime especial,
mostrando-se inadequada a execução direta.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.723.978/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
22/3/2022,
29/3/2022.
Acrescido)

No mesmo sentido: AgInt no CC n. 161.418/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
19/3/2019,
e
relatora Ministra Nancy Andrighi,
21/3/2019
REsp n. 1.317.749/SP,
relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
julgado em
DJe de

19/11/2013,
28/11/2013.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes
Súmula 83/STJ
deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a
seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os julgados
mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não fez.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não evidenciou
alteração jurisprudencial que desse respaldo à tese sustentada.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
A parte embargante afirma que "Corroborando a ausência de um
entendimento pacificado sobre o tema, verifica- se que o v. Acórdão embargado nada
disse sobre os diversos precedentes apresentados pelo Bradesco em sua peça
recursal e que indicam que o prosseguimento da ação de execução é a medida válida
para a cobrança dos ACCs".
Ocorre, contudo, que é cediço que "Não é necessário o julgador
enfrentar todos os precedentes citados pela parte recorrente, ainda mais quando o que
se verifica é a inadmissibilidade recursal." (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.844.340/GO,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/3/2022,
18/3/2022.
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52193011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:33
Código de Controle do Documento: 6b21437b-f7ff-4ff6-b535-6f9ae93cd9b7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543378 - RS (2023/0427043-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694

BRUNO DELGADO CHIARADIA - SP177650

CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319

JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
EMBARGADO
: INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA
EMBARGADO
: MILU
PARTICIPACOES
SOCIETARIAS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: MTL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: CALCADOS MALU LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ BERNARDON - RS018157

VANIR PERIN - RS004947

FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230

MARCELO BAGGIO - RS056541

DAVÍ RICARDO ALMEIDA HECK - RS078354

RAFAELA VEGA BERNARDON - RS088363

JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - RS061716

GABRIELA MÂNICA PASSOS - RS115511
INTERES.
: ERNESTO WALTER FLOCKE HACK
INTERES.
: ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA
INTERES.
: ADRIANA MOLLER TEIXEIRA
INTERES.
: ADVANCE - INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
INTERES.
: AERAL - ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERES.
: ALBAN CREMA E CIA LTDA
INTERES.
: ALESSANDRA MORAES
INTERES.
: ALEXANDRE LUCIANO LAUERMANN
INTERES.
: ANGELA HELENA DAHMER BAUER
INTERES.
: ANGELICA SCHNEIDER
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT
INTERES.
: BANCO DA AMAZONIA SA
INTERES.
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA52400958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 11:19:52
Código de Controle do Documento: a2c5cce8-a899-4e15-b672-74dded00d3eb

INTERES.
: BANCO PINE S/A
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
INTERES.
: BEATRIS LISETE MORAIS
INTERES.
: BIANCA MORAIS BRIZOLLA
INTERES.
: BRUNO LOPES
INTERES.
: CAIMI & LIAISON INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO E
SINTETICOS S/A
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: CAMILA CARDOSO DOS REIS
INTERES.
: CARTOPRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA.
INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
OUTRO NOME
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
INTERES.
: CIFA FIOS E LINHAS LTDA
INTERES.
: CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS LTDA
INTERES.
: CLAUDETE STOFFEL SCHNEIDER
INTERES.
: CLEBER RONEI DE OLIVEIRA
INTERES.
: CLEBERSON ALVES
INTERES.
: COIM BRASIL LTDA
INTERES.
: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
INTERES.
: DANIELA VOGEL BOCKORNY
INTERES.
: DAPPER & VASCONCELOS COMERCIAL DE TINTAS LTDA
INTERES.
: DULCE PEDO GOLTSCHALG
INTERES.
: EAG SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA
INTERES.
: EDSON ANTONIO GONCALVES
INTERES.
: ENDUTEX BRASIL LTDA.
INTERES.
: EUNICE MARINESI SCHMEDECKER
INTERES.
: FATIMA OLIVEIRA PEREIRA
INTERES.
: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE
FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
INTERES.
: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.
INTERES.
: GETTI QUIMICA LTDA
INTERES.
: MOBINOVA SECURITIZADORA S/A
INTERES.
: ISLÂNDIA BEATRIS HEYLMANN SPANIOL
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: JOSÉ LÚCIO COSTA DA SILVEIRA
INTERES.
: JULIANA APARECIDA JUCHEM
INTERES.
: LAINE ELOISA ENGEROFF
INTERES.
: LAURA DORACI LANIUS BOCK
INTERES.
: MAIRA LUCIANA ARNHOLD
INTERES.
: MARGARETE MARIA MARTINS HEYLMANN
INTERES.
: MARIANA HAAG DHEIN
INTERES.
: MARLISE BACKES VOGEL
INTERES.
: MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA
Documento eletrônico VDA52400958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 11:19:52
Código de Controle do Documento: a2c5cce8-a899-4e15-b672-74dded00d3eb

TRATAMENTO DE AGUAS LTDA
INTERES.
: MICHELON - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MIRIAM TATIANE GOMES
INTERES.
: NIKOLY BORGES RENNER
INTERES.
: OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO
INTERES.
: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
TECNOLOGIA
OUTRO NOME
: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
TECNOLOGIA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS
BENTO GONCALVES LTDA.
OUTRO NOME
: PAEMA EMBALAGENS LTDA
INTERES.
: PCR METALURGICA LTDA
INTERES.
: QUIMICOUROS INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
INTERES.
: REJANE DA ROSA SILVA
INTERES.
: RIO GRANDE ENERGIA S/A
INTERES.
: RONALDO CORREA MARTINS
INTERES.
: ROSA PEDO VERRUCK
INTERES.
: ROSELI MALLMANN
INTERES.
: SANDRA CRISTINA KLEIN
INTERES.
: SANDRA WELTER
INTERES.
: SILENE MARIA KLEIN
INTERES.
: SPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: SPROCATTI & SPROCATTI REPRESENTACOES COMERCIAIS
LTDA
INTERES.
: STAHL BRASIL SA
INTERES.
: TANIA SPANIOL
INTERES.
: TANINHA REGINA TERNUS STOFFEL
INTERES.
: TECNOTAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
INTERES.
: TECPOL TECNOLOGIA EM POLIURETANO LTDA
INTERES.
: TERMACO
COMERCIO
DE
ACESSORIOS
HIDRO
PNEUMATICOS LTDA
INTERES.
: USINA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRICOS LTDA
INTERES.
: VALOREM
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS MULTISETORIAL
INTERES.
: VANIA CRISTIANE HEYLMANN
INTERES.
: VILSON DE LIMA
INTERES.
: VIRATEC COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
INTERES.
: WERTE CAPITAL REESTRUTURACAO E INTERMEDIACAO
FINANCEIRA LTDA.
Documento eletrônico VDA52400958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 11:19:52
Código de Controle do Documento: a2c5cce8-a899-4e15-b672-74dded00d3eb

INTERES.
: WOLFSTORE INDUSTRIA TEXTIL LTDA
INTERES.
: ZSCHIMMER & SCHWARZ DO BRASIL LTDA.
INTERES.
: ZZSAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL - JUCISRS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR
VOTO-VOGAL
O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO:
Assim como a Ministra relatora DANIELA TEIXEIRA, também penso que os
embargos devem ser rejeitados por ausência dos vícios elencados pelo
do
art. 1.022
CPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, BANCO BRADESCO S.A. a violação do
do CPC em virtude da
contradição existente quanto à alegação de que há
art. 1.022
(1)
jurisprudência pacífica sobre o tema objeto do apelo nobre; e,
omissão ao não
(2)
enfrentar o precedente por ele colacionado que apontaria entendimento divergente além
de outros argumentos trazidos em seu inconformismo.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que o entendimento adotado pelas instâncias de origem observaram o
pacífico posicionamento adotado pela Segunda Seção desta Corte no sentido de que,
nos termos do que dispõe o
§2o, da
não se sujeita aos efeitos
art. 49,
Lei 11.101/2005,
da recuperação judicial a importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional,
decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, cabendo ao credor
Documento eletrônico VDA52400958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 11:19:52
Código de Controle do Documento: a2c5cce8-a899-4e15-b672-74dded00d3eb

obter a sua devolução por meio de pedido de restituição, na forma do
II, da
art. 86,
referida lei." (
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.723.978/PR,
(e-STJ, fl.927).
Terceira Turma, julgado em
DJe de

22/3/2022,
29/3/2022)
E mais, o acórdão ora embargado ainda foi claro ao consignar que a
superação do óbice daSúmula 83/STJ exige que o recorrente colacione precedentes
deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez (e-STJ, fl. 931).
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
OMISSÃO.
CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Ausentes os demais vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
apenas reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão,
sem efeitos infringentes.
(EDcl no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.882.202/RJ,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
17/10/2025.

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido pela via dos embargos.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do CPC.
art. 1.022
Contudo, apesar da inexistência dos alegados vícios, não posso deixar de
anotar que a col. Quarta Turma desta Corte, em recentíssimo julgado por maioria de
votos, ainda não publicado (11/11/2025), relator para acórdão o Ministro RAUL
ARAÚJO, sinalizou uma possível mudança de entendimento sobre o tema, ao
Documento eletrônico VDA52400958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 11:19:52
Código de Controle do Documento: a2c5cce8-a899-4e15-b672-74dded00d3eb

reconhecer que não existe, assim, qualquer regramento legal que restrinja o credor de
ACCs de utilizar a ação executiva, prevista no
da
para a cobrança
art. 75
Lei 4.728/1965,
dos referidos créditos, na hipótese de o devedor encontrar-se em recuperação judicial.
Na passagem seguinte, ainda foi mais específica ao reconhecer que a
cobrança dos créditos oriundos de contratos de adiantamento de câmbio deve ser
realizada por via independente do plano de recuperação judicial, nos termos do § 4o do
da
art. 49
Lei 11.101/2005.
Diante do todo exposto, com a observação feita, ACOMPANHO o bem
lançado voto.

Documento eletrônico VDA52400958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 11:19:52
Código de Controle do Documento: a2c5cce8-a899-4e15-b672-74dded00d3eb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0427043-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.543.378 /
RS
Números Origem: 50084338820208210019 51487082820228217000
Sessão Virtual de 11/11/2025 a 17/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
BRUNO DELGADO CHIARADIA - SP177650
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
AGRAVADO
: INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA
AGRAVADO
: MILU PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: MTL
TRANSPORTE
RODOVIARIO
DE
CARGAS
LTDA
- EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: CALCADOS MALU LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ BERNARDON - RS018157
VANIR PERIN - RS004947
FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
MARCELO BAGGIO - RS056541
DAVÍ RICARDO ALMEIDA HECK - RS078354
RAFAELA VEGA BERNARDON - RS088363
JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - RS061716
ADVOGADA
: GABRIELA MÂNICA PASSOS - RS115511
INTERES.
: ERNESTO WALTER FLOCKE HACK
INTERES.
: ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA
INTERES.
: ADRIANA MOLLER TEIXEIRA
INTERES.
: ADVANCE - INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
INTERES.
: AERAL - ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERES.
: ALBAN CREMA E CIA LTDA
INTERES.
: ALESSANDRA MORAES
INTERES.
: ALEXANDRE LUCIANO LAUERMANN
INTERES.
: ANGELA HELENA DAHMER BAUER
INTERES.
: ANGELICA SCHNEIDER
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT
INTERES.
: BANCO DA AMAZONIA SA
INTERES.
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO PINE S/A
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
INTERES.
: BEATRIS LISETE MORAIS
INTERES.
: BIANCA MORAIS BRIZOLLA
INTERES.
: BRUNO LOPES
C542212485254485089308@
2023/0427043-3 - AREsp 2543378 Petição : 2025/0093175-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52423914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 18/11/2025 11:03:43
Código de Controle do Documento: F1695BD6-B3F3-4314-ABA2-993F319FF4A0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0427043-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.543.378 /
RS
INTERES.
: CAIMI &
LIAISON INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO E
SINTETICOS S/A
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: CAMILA CARDOSO DOS REIS
INTERES.
: CARTOPRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
OUTRO NOME
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
INTERES.
: CIFA FIOS E LINHAS LTDA
INTERES.
: CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS LTDA
INTERES.
: CLAUDETE STOFFEL SCHNEIDER
INTERES.
: CLEBER RONEI DE OLIVEIRA
INTERES.
: CLEBERSON ALVES
INTERES.
: COIM BRASIL LTDA
INTERES.
: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
INTERES.
: DANIELA VOGEL BOCKORNY
INTERES.
: DAPPER & VASCONCELOS COMERCIAL DE TINTAS LTDA
INTERES.
: DULCE PEDO GOLTSCHALG
INTERES.
: EAG SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA
INTERES.
: EDSON ANTONIO GONCALVES
INTERES.
: ENDUTEX BRASIL LTDA.
INTERES.
: EUNICE MARINESI SCHMEDECKER
INTERES.
: FATIMA OLIVEIRA PEREIRA
INTERES.
: FERRAMENTAS
GERAIS
COMERCIO
E
IMPORTACAO
DE
FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
INTERES.
: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.
INTERES.
: GETTI QUIMICA LTDA
INTERES.
: MOBINOVA SECURITIZADORA S/A
INTERES.
: ISLÂNDIA BEATRIS HEYLMANN SPANIOL
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: JOSÉ LÚCIO COSTA DA SILVEIRA
INTERES.
: JULIANA APARECIDA JUCHEM
INTERES.
: LAINE ELOISA ENGEROFF
INTERES.
: LAURA DORACI LANIUS BOCK
INTERES.
: MAIRA LUCIANA ARNHOLD
INTERES.
: MARGARETE MARIA MARTINS HEYLMANN
INTERES.
: MARIANA HAAG DHEIN
INTERES.
: MARLISE BACKES VOGEL
INTERES.
: MATRYX
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
INSUMOS
PARA
TRATAMENTO DE AGUAS LTDA
INTERES.
: MICHELON - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MIRIAM TATIANE GOMES
INTERES.
: NIKOLY BORGES RENNER
INTERES.
: OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO
INTERES.
: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA
OUTRO NOME
: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS BENTO
GONCALVES LTDA.
OUTRO NOME
: PAEMA EMBALAGENS LTDA
INTERES.
: PCR METALURGICA LTDA
INTERES.
: QUIMICOUROS INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERES.
: REJANE DA ROSA SILVA
C542212485254485089308@
2023/0427043-3 - AREsp 2543378 Petição : 2025/0093175-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52423914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 18/11/2025 11:03:43
Código de Controle do Documento: F1695BD6-B3F3-4314-ABA2-993F319FF4A0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0427043-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.543.378 /
RS
INTERES.
: RIO GRANDE ENERGIA S/A
INTERES.
: RONALDO CORREA MARTINS
INTERES.
: ROSA PEDO VERRUCK
INTERES.
: ROSELI MALLMANN
INTERES.
: SANDRA CRISTINA KLEIN
INTERES.
: SANDRA WELTER
INTERES.
: SILENE MARIA KLEIN
INTERES.
: SPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: SPROCATTI & SPROCATTI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
INTERES.
: STAHL BRASIL SA
INTERES.
: TANIA SPANIOL
INTERES.
: TANINHA REGINA TERNUS STOFFEL
INTERES.
: TECNOTAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
INTERES.
: TECPOL TECNOLOGIA EM POLIURETANO LTDA
INTERES.
: TERMACO COMERCIO DE ACESSORIOS HIDRO PNEUMATICOS
LTDA
INTERES.
: USINA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
LTDA
INTERES.
: VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL
INTERES.
: VANIA CRISTIANE HEYLMANN
INTERES.
: VILSON DE LIMA
INTERES.
: VIRATEC COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
INTERES.
: WERTE
CAPITAL
REESTRUTURACAO
E
INTERMEDIACAO
FINANCEIRA LTDA.
INTERES.
: WOLFSTORE INDUSTRIA TEXTIL LTDA
INTERES.
: ZSCHIMMER & SCHWARZ DO BRASIL LTDA.
INTERES.
: ZZSAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE
DO SUL - JUCISRS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência - Revogação de atos
praticados em prejuízo de credores e da massa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
BRUNO DELGADO CHIARADIA - SP177650
CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
EMBARGADO
: INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
OUTRO NOME
: INDUSTRIA DE PELES MINUANO LTDA
EMBARGADO
: MILU PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
EMBARGADO
: MTL
TRANSPORTE
RODOVIARIO
DE
CARGAS
LTDA
- EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: CALCADOS MALU LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
C542212485254485089308@
2023/0427043-3 - AREsp 2543378 Petição : 2025/0093175-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52423914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 18/11/2025 11:03:43
Código de Controle do Documento: F1695BD6-B3F3-4314-ABA2-993F319FF4A0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0427043-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.543.378 /
RS
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ BERNARDON - RS018157
VANIR PERIN - RS004947
FERNANDO JOSÉ LOPES SCALZILLI - RS017230
MARCELO BAGGIO - RS056541
DAVÍ RICARDO ALMEIDA HECK - RS078354
RAFAELA VEGA BERNARDON - RS088363
JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI - RS061716
ADVOGADA
: GABRIELA MÂNICA PASSOS - RS115511
INTERES.
: ERNESTO WALTER FLOCKE HACK
INTERES.
: ADERE PRODUTOS AUTO ADESIVOS LTDA
INTERES.
: ADRIANA MOLLER TEIXEIRA
INTERES.
: ADVANCE - INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
INTERES.
: AERAL - ATACADO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERES.
: ALBAN CREMA E CIA LTDA
INTERES.
: ALESSANDRA MORAES
INTERES.
: ALEXANDRE LUCIANO LAUERMANN
INTERES.
: ANGELA HELENA DAHMER BAUER
INTERES.
: ANGELICA SCHNEIDER
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT
INTERES.
: BANCO DA AMAZONIA SA
INTERES.
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
INTERES.
: BANCO PINE S/A
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
INTERES.
: BEATRIS LISETE MORAIS
INTERES.
: BIANCA MORAIS BRIZOLLA
INTERES.
: BRUNO LOPES
INTERES.
: CAIMI &
LIAISON INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO E
SINTETICOS S/A
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: CAMILA CARDOSO DOS REIS
INTERES.
: CARTOPRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
INTERES.
: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
OUTRO NOME
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
INTERES.
: CIFA FIOS E LINHAS LTDA
INTERES.
: CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPÉIS E TECIDOS LTDA
INTERES.
: CLAUDETE STOFFEL SCHNEIDER
INTERES.
: CLEBER RONEI DE OLIVEIRA
INTERES.
: CLEBERSON ALVES
INTERES.
: COIM BRASIL LTDA
INTERES.
: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
INTERES.
: DANIELA VOGEL BOCKORNY
INTERES.
: DAPPER & VASCONCELOS COMERCIAL DE TINTAS LTDA
INTERES.
: DULCE PEDO GOLTSCHALG
INTERES.
: EAG SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA
INTERES.
: EDSON ANTONIO GONCALVES
INTERES.
: ENDUTEX BRASIL LTDA.
INTERES.
: EUNICE MARINESI SCHMEDECKER
INTERES.
: FATIMA OLIVEIRA PEREIRA
INTERES.
: FERRAMENTAS
GERAIS
COMERCIO
E
IMPORTACAO
DE
FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
INTERES.
: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.
INTERES.
: GETTI QUIMICA LTDA
INTERES.
: MOBINOVA SECURITIZADORA S/A
INTERES.
: ISLÂNDIA BEATRIS HEYLMANN SPANIOL
C542212485254485089308@
2023/0427043-3 - AREsp 2543378 Petição : 2025/0093175-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52423914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 18/11/2025 11:03:43
Código de Controle do Documento: F1695BD6-B3F3-4314-ABA2-993F319FF4A0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0427043-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.543.378 /
RS
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
INTERES.
: JOSÉ LÚCIO COSTA DA SILVEIRA
INTERES.
: JULIANA APARECIDA JUCHEM
INTERES.
: LAINE ELOISA ENGEROFF
INTERES.
: LAURA DORACI LANIUS BOCK
INTERES.
: MAIRA LUCIANA ARNHOLD
INTERES.
: MARGARETE MARIA MARTINS HEYLMANN
INTERES.
: MARIANA HAAG DHEIN
INTERES.
: MARLISE BACKES VOGEL
INTERES.
: MATRYX
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
INSUMOS
PARA
TRATAMENTO DE AGUAS LTDA
INTERES.
: MICHELON - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MIRIAM TATIANE GOMES
INTERES.
: NIKOLY BORGES RENNER
INTERES.
: OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO
INTERES.
: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA
OUTRO NOME
: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS BENTO
GONCALVES LTDA.
OUTRO NOME
: PAEMA EMBALAGENS LTDA
INTERES.
: PCR METALURGICA LTDA
INTERES.
: QUIMICOUROS INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERES.
: REJANE DA ROSA SILVA
INTERES.
: RIO GRANDE ENERGIA S/A
INTERES.
: RONALDO CORREA MARTINS
INTERES.
: ROSA PEDO VERRUCK
INTERES.
: ROSELI MALLMANN
INTERES.
: SANDRA CRISTINA KLEIN
INTERES.
: SANDRA WELTER
INTERES.
: SILENE MARIA KLEIN
INTERES.
: SPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERES.
: SPROCATTI & SPROCATTI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
INTERES.
: STAHL BRASIL SA
INTERES.
: TANIA SPANIOL
INTERES.
: TANINHA REGINA TERNUS STOFFEL
INTERES.
: TECNOTAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
INTERES.
: TECPOL TECNOLOGIA EM POLIURETANO LTDA
INTERES.
: TERMACO COMERCIO DE ACESSORIOS HIDRO PNEUMATICOS
LTDA
INTERES.
: USINA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
LTDA
INTERES.
: VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISETORIAL
INTERES.
: VANIA CRISTIANE HEYLMANN
INTERES.
: VILSON DE LIMA
INTERES.
: VIRATEC COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
INTERES.
: WERTE
CAPITAL
REESTRUTURACAO
E
INTERMEDIACAO
FINANCEIRA LTDA.
INTERES.
: WOLFSTORE INDUSTRIA TEXTIL LTDA
INTERES.
: ZSCHIMMER & SCHWARZ DO BRASIL LTDA.
INTERES.
: ZZSAP INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
C542212485254485089308@
2023/0427043-3 - AREsp 2543378 Petição : 2025/0093175-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52423914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 18/11/2025 11:03:43
Código de Controle do Documento: F1695BD6-B3F3-4314-ABA2-993F319FF4A0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0427043-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.543.378 /
RS
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE
DO SUL - JUCISRS
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL
INTERES.
: MUNICIPIO DE LINDOLFO COLLOR
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins (Presidente), Ricardo Villas
Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542212485254485089308@
2023/0427043-3 - AREsp 2543378 Petição : 2025/0093175-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52423914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 18/11/2025 11:03:43
Código de Controle do Documento: F1695BD6-B3F3-4314-ABA2-993F319FF4A0